Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712175-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Esclareça a agravante quanto à parte indicada na petição do recurso – Debora Alves ME –, pois não integra nenhum dos polos do processo principal, bem como sobre o 2o réu. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator